Tribunal: TJBA
Processo: 8007694-45.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8007694-45.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: AMERICO ALTINO CHAGAS

Advogado(s)
:
TALES PITAGORAS MELO SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO
MINISTERIAL
. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
CREDIBILIDADE DA INCRIMINAÇÃO DOS POLICIAIS.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que absolveu o réu Americo Altino Chagas da imputação de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). Consta dos autos que, em 16.08.2023, o réu foi preso em flagrante por portar 41 pinos contendo cocaína e outros 60 pinos vazios, além de um aparelho celular, em local conhecido por ser ponto de tráfico. A absolvição foi fundamentada na fragilidade dos depoimentos das testemunhas, diante do tempo decorrido entre o fato e a instrução judicial. O Ministério Público apelou, sustentando que o conjunto probatório é suficiente para ensejar a condenação, em especial os depoimentos dos policiais militares corroborados por laudos periciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos probatórios constantes dos autos — especialmente os depoimentos policiais e os laudos periciais — são suficientes para a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) verificar se há requisitos legais para o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, com substituição da pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva está comprovada por meio do Auto de Exibição e Apreensão e pelos laudos periciais que atestam a presença de cocaína, substância proscrita, nos 41 pinos apreendidos com o réu.

A autoria está demonstrada por depoimentos de policiais que presenciaram o réu em atitude suspeita, portando a sacola com os entorpecentes, fugindo da abordagem policial e sendo interceptado logo em seguida.

Os testemunhos policiais, embora com imprecisões naturais decorrentes do tempo decorrido, mantêm coerência essencial e convergência entre si, não havendo contradita ou desqualificação de suas declarações, que foram colhidas sob o crivo do contraditório.

A jurisprudência do STJ admite que depoimentos de policiais, em harmonia com os demais elementos probatórios, têm validade como prova suficiente para a condenação, especialmente quando não desmentidos por outras provas dos autos.

O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e de perigo abstrato, bastando a prática de qualquer dos verbos do tipo penal para a sua configuração.

As circunstâncias do caso — localidade conhecida pelo tráfico, tentativa de fuga, forma de acondicionamento da droga — confirmam o fim mercantil da conduta do réu.

O acusado é primário, possui bons antecedentes e não há indícios de dedicação a atividades criminosas ou de participação em organização criminosa, preenchendo, assim, os requisitos do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 para redução da pena.

A pena foi fixada inicialmente em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, sendo reduzida em 2/3, com base no §4º do art. 33, para 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É possível a condenação por tráfico de drogas com base em depoimentos policiais colhidos sob o crivo do contraditório, quando estes forem coerentes entre si e corroborados por provas materiais.

A existência de materialidade e autoria delitivas pode ser reconhecida mesmo diante de imprecisões pontuais nos depoimentos testemunhais, desde que o conjunto probatório apresente harmonia lógica e consistência.

Preenchidos os requisitos legais do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, é cabível a aplicação da causa de diminuição da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º; Código Penal, arts. 59, 44 e 68; Código de Processo Penal, arts. 203, 211 e 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.160.831/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 07.02.2023, DJe 14.02.2023; STJ, HC 162.131/ES, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 21.06.2010.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº

8007694-45.2023.8.05.0103
em que figura como Apelant
e

o r.
ministério público do estado DA BAHIA

e como Apelado

AMERICO ALTINO CHAGAS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO PRESENTE RECURSO E

DAR-LHE

PROVIMENTO
,
nos seguintes termos.